Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702568-12.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIS GOIS DE OLIVEIRA APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por TAIS GOIS DE OLIVEIRA em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação de ação de conhecimento ajuizada por MBR ENGENHARIA LTDA em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 66271809). O presente recurso encontra-se aguardando julgamento. Na petição juntada ao ID 67102487, a apelante informa que as partes celebraram acordo e postula a homologação dos termos pactuados. Nesse novo contexto, tenho que a transação alcançada acarreta a perda do interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes em face do acordo noticiado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora